Tribunal: TJMT
Processo: 0002918-33.2010.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002918-33.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL DOS SANTOS CORDEIROS - CPF: 571.603.761-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZELITO FERREIRA DOS REIS (APELANTE), Jose Rodrigues Chaves (VÍTIMA), JOSÉ CARLOS DA SILVA (ASSISTENTE), FLORACI GOMES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ RODRIGUES CHAVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I) POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – OCORRÊNCIA – PENA APLICADA – 1 ANO E 3 MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONÚNCIA – II) TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 2. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO – LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO – SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – VIABILIDADE - CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE NÃO PODE ACARRETAR MAUS ANTECEDENTES – 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – PERTINÊNCIA – RÉU QUE ADMITIU A AUTORIA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA – 5. DIMINUTIVA ESPECIAL DO PRIVILÉGIO APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO – ALMEJADA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 – PROCEDÊNCIA – 6. REGIME ABERTO – PROCEDÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 4 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU PRIMÁRIO – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – 7.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

Se o réu foi apenado com 1 ano e 3 meses de detenção (art. 12, Lei no. 10.826/03), a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data do recebimento da denúncia e a da pronúncia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP.

2.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

3.
“(...) No estabelecimento da pena-base, é inviável considerar condenações correspondentes a fatos posteriores aos descritos na denúncia para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes, personalidade ou conduta social do agente.”
(N.U 0005669-34.2019.8.11.0051, Relator Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 26/01/2024);

4.
“(...) O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023);

5.
Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea. Portanto, se o magistrado de origem aplicou a indigitada causa de diminuição na fração mínima sem qualquer fundamentação, imperioso o redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima prevista.

6.
Tratando-se réu primário, cuja pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, impõe-se o regime prisional
aberto
para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “c”, CP);

7.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Manoel dos Santos Cordeiros
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-o como autor dos crimes de
Homicídio qualificado na modalidade tentada
(art.
121, §2o, IV c/c art. 14, II, CP) e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, Lei no. 10.826/03), às penas de
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
;
1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa
(Id. 188161342).

Em suas
razões
recursais, quanto ao crime do art. 12 da Lei no. 10.826/03,
Manoel
pleiteou o reconhecimento da
prescrição
da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada.
No mérito
, almejou a
nulidade do julgamento
, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, seja em relação à tese de legítima defesa ou incidência da qualificadora.
Entretanto, se vier a ser vencido nessa tese, requereu a
neutralização dos seus
antecedentes na primeira fase dosimétrica; a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda etapa; o
aumento do
quantum
de diminuição do privilégio
; regime
aberto
; e, a
isenção de pagamento das custas processuais
(Id. 188161364).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
parcial provimento
do apelo, para que se
reconheça a prescrição
da pretensão punitiva Estatal quanto ao crime do art. 12 da Lei no. 10.826/03 e
afastamento dos maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria penal do crime de Homicídio tentado (Id. 188161367).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento em parte
do apelo, para que seja reconhecida a
prescrição do crime de Posse de arma de fogo
e, em relação ao Homicídio tentado, opinou pelo
afastamento dos maus antecedentes
, reconhecimento da
confissão espontânea
,
aumento da fração de diminuição do privilégio
e modificação do
regime prisional
para o
aberto
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 193929666):

“Apelação criminal – Homicídio tentado e Posse irregular de arma de fogo - Irresignação defensiva – 1. Prescrição relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo – Viabilidade – Pena fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção - Entre o recebimento da denúncia (23.02.2011) e a publicação da decisão de pronúncia (02.04.2018) se esvaiu mais de 04 (quatro) anos – Prescrição alcançada – Art. 109, inc. V, do Código Penal – Punibilidade que deve ser extinta. 2. Pleito de anulação do julgamento do Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos – Requer a submissão do réu a novo julgamento, sob a alegação de que restou configurada a legítima defesa – Aduz, ainda, que o apelante não agiu mediante recurso que tenha dificultado a defesa da vítima – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos da legítima defesa – Desproporção no meio utilizado – Agressões que já haviam cessado quando o apelante decidiu atirar na vítima - Tese acusatória acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos. 3. Pena-base – Requer redimensionamento da pena – Com razão – Acusado que não é, verdadeiramente, portador de maus antecedentes – Ausência de condenação anterior por crime pretérito – Pena-base que deve ser readequada. 4. Atenuante da confissão – Com razão - A confissão, ainda que qualificada, deve beneficiar o réu com a atenuação da pena – Precedente do e. STJ – Impossível aferir a relevância da confissão para embasar o édito condenatório, vez que a decisão dos jurados se dá de maneira desmotivada – Atenuante de pena que deve ser reconhecida. 5. Fração da causa de diminuição de pena (privilégio) – Com razão – Ausência de fundamentação judicial para a fixação do patamar mínimo de redução da pena – Imposição de readequação do quantum. 6. Regime de Pena – Com razão – Com a readequação da pena, nos moldes já tratados nos tópicos anteriores, a reprimenda não alcançará patamar superior a 04 (quatro) anos – Réu primário – Regime aberto que se mostra adequado. 7. Isenção das custas processuais – Inadmissibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada, no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal. Pelo provimento parcial do recurso.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Manoel dos Santos Cordeiros
foi condenado como autor dos crimes de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art.
121, §2o, IV c/c art. 14, II, CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03), às penas de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão; 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
quanto ao crime do art. 12 da Lei no. 10.826/03,
Manoel
pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada. No mérito, almejou a nulidade do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, seja em relação à tese de legítima defesa ou incidência da qualificadora.
Entretanto, se vier a ser vencido nessa tese, requereu a neutralização dos seus antecedentes na primeira fase dosimétrica; a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda etapa; o aumento do
quantum
de diminuição do privilégio; regime aberto; e, a isenção das custas processuais.

I – PRESCRIÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03)

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
24.4.2023
e deixou de interpor recurso (Id. 188161356), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a data da

pronúncia
.

Note-se que, por autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei no. 10.826/03), o apelante foi apenado com
1 ano e 3 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
23.2.2011
(Id. 188160697 - Pág. 96/97) e a data da pronúncia em
2.4.2018
(Id. 188160698 - Pág. 125/129),
decorreu prazo superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Igualmente, está
prescrita a pena de multa
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

II – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

O apelante
almeja a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que, acerca do não reconhecimento da legítima defesa e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, contudo, a razão não lhe assiste.

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

A defesa alega que o apelante foi atingido pela vítima com um golpe de pedaço de madeira e, em razão disso, ele entrou em sua residência e retornou com o único instrumento disponível para sua defesa naquele momento, que seria uma arma de fogo. Entretanto, verifica-se que o exame de corpo de delito realizado no apelante, no dia do fato criminosa, resultou negativo para a existência de lesões corporais no apelante (Id. 188160698 - Pág. 62), o que fragiliza a tese de legítima defesa.

Além disso, o interrogatório do apelante na fase inquisitiva está em contradição com a tese defensiva de que ele foi previamente atingido pela vítima com um pedaço de madeira. Nota-se que, na delegacia, o apelante afirmou que, após discutirem, a vítima arremessou um pedaço de madeira em sua direção, mas não lhe acertou. Em seguida, entrou em sua residência e pegou um revólver calibre 32, ocasião em que a vítima
“rodeou a caminhonete do interrogado para pegar outro pedaço de madeira”
e, em razão disso, efetuo os disparos de arma de fogo na direção dela (Id. 188160697 - Pág. 32/36).

Em contrapartida, extrai-se dos autos as declarações judiciais da policial militar
Andrea das Graças Camilo Souza
, narrando que efetuou a prisão em flagrante do apelante no momento em que ele se preparava para fugir e que, segundo informações, ele teria tentado “descarregar” a arma de fogo (acionou diversas vezes o gatilho) e que o resultado lesivo só não foi maior porque a arma e as munições eram velhas e não deflagraram os demais projéteis.

Não bastasse, o próprio apelante, em Juízo, admitiu que a vítima
“(...) pegou um pedaço de pau e socou no meu braço. Ai aquilo o sangue ferveu, na minha casa ele fazer isso comigo, ai entrei em casa, peguei a arma, sai pra fora e disparei contra ele, ele saiu correndo”
.

Ainda que a versão defensiva fosse comprovada, no sentido de que o acusado foi atingido por um pedaço de madeira, tal fato não comprovaria, por si só, a ocorrência de legítima defesa, em razão da desproporção do meio utilizado para repelir o ataque. Para o acolhimento da tese de legítima defesa, necessário o cumprimento de todos os requisitos legais expostos no art. 25 do CP, entre eles, a utilização de meios moderados, contudo, pelo que se tem dos autos verifica-se que a vítima não estava armada e foi alvejada com disparos de arma de fogo pelo apelante.

Com efeito,
“(...) Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que não houve injusta agressão por parte da vítima e/ou o uso moderado dos meios necessários para repelir a alegada agressão, requisitos imprescindíveis à configuração da legítima defesa, de modo que a tese defensiva de excludente de ilicitude constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal. (...)”
(Vide ApCrim no. 1010952-63.2022.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 24/11/2023).

Assim sendo, havendo duas versões acerca do fato criminoso nos autos e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Igualmente, o reconhecimento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, d
a qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, não é contrária à prova dos autos, pois, h
á uma vertente de provas a sustentar a versão acusatória de que

a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo, na medida em que, mesmo após terem uma discussão, ela não esperava a conduta extrema do apelante de munir-se de arma de fogo e disparar contra ela
.

Como bem destacado pela PGJ em seu parecer,
“Caso a vítima esperasse tal reação desproporcional do apelante, se é que houve ataque prévio, certamente teria deixado o local. Sendo assim, restou claro que houve surpresa no ataque, dificultando a defesa da vítima”
.

Portanto, havendo duas versões dos fatos, uma delas a indicar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e tendo os jurados, optado por tal versão,
não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos no que tange à indigitada qualificadora.

Aliás, conforme entendimento desta e. Câmara Criminal:

“(...) Se haviam desentendimentos e/ou agressões anteriores entre ofensor e ofendido, a caracterização ou não da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima compete ao Júri, “conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).
Não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).
(N.U 1000199-78.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) Destaquei

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

III – PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado
a quo
exasperou a pena basilar do apelante destacando que ele possui maus antecedentes em razão da Ação Penal no. 0000594-65.2013.811.0005.

Entretanto, em consulta ao Sistema Primus deste TJMT, a condenação do apelante nos autos de no. 0000594-65.2013.811.0005, refere-se a delito perpetrado no dia 7.11.2012, portanto, posterior ao crime de tentativa de homicídio aqui em julgamento.

Além disso, em consulta aos sistemas processuais do TJMT, conforma-se que o apelante não ostenta maus antecedentes por crimes anteriores, devendo essa vetorial ser neutralizada em seu favor.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) No estabelecimento da pena-base, é inviável considerar condenações correspondentes a fatos posteriores aos descritos na denúncia para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes, personalidade ou conduta social do agente.” (N.U 0005669-34.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

IV –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Deve ser reconhecida em favor do apelante a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, haja vista, que ele confessou a autoria dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, ainda que tenha alegado legítima defesa.

Sobre a matéria, trago à baila recente julgado do STJ:

“(...) O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

V – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

Diante da incidência da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, o juízo
a quo
diminuiu a pena do apelante na fração de 1/6, sem qualquer fundamentação para justificar a eleição dessa fração mínima, de modo, que a minorante deve ser aplicada na máxima fração prevista (1/3).

Nesse sentido, colaciono jugado deste TJMT:

“(...) Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o quantum desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora. (...)”

(N.U 0000312-08.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

VI – DOSIMETRIA

Afastados os maus antecedentes do apelante, inexistindo circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
12 anos de reclusão
.

Na segunda etapa, incide a atenuante da confissão espontânea, contudo, tendo em vista que a pena basilar já foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante em questão a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Realmente, pois, acompanho
adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, no sentido de que é impossível de se
ponderar
a pena provisória aquém da escala inicial prevista no preceito secundário da norma (Súmula no. 231 do STJ).

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento, mas presente a causa de diminuição do art. 121, § 1o, do CP, cujo
quantum
diminutivo estabeleço em 1/3, encontrando-se a pena de
8 anos de reclusão
. Mas incide, ainda, a causa diminutiva prevista no art. 14, II, do CP, estabelecida em 1/2 no primeiro grau de jurisdição. Assim, fixo a pena definitiva do apelante em
4 anos de reclusão
.

Tratando-se réu primário, cuja pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, fixo o regime prisional
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

VII – CUSTAS PROCESSUAIS

Já quanto ao pedido de isenção das custas processuais, ressalte-se que a condenação deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso para:
a)
quanto ao crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, reconhecer
a prescrição
da pretensão punitiva Estatal e, via de consequência,
declarar extinta a punibilidade
do apelante quanto ao indigitado delito; e,
b)
no que concerne
à
tentativa de homicídio qualificado
,
afastar
os maus
antecedentes
,
reconhecer
a incidência da atenuante da
confissão
espontânea, estabelecer a
fração máxima de diminuição do crime privilegiado
, redimensionando-se a reprimenda definitiva para
4
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024